Tribunal: STF
Processo: RE 1492507
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇAO DE REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - VERBA PROVENIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - POSSIBILIDADE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1) Não havendo lei municipal definindo o limite para requisições de pequeno valor, deve ser observado o fixado no art. 87, inciso II, do ADCT da Constituição da República, na redação dada pela EC n° 3712002, que definiu como sendo de 30 salários mínimos o limite do pequeno valor. 2) É possível o sequestro das verbas públicas para pagamento de Requisição de Pequeno Valor, ainda que proveniente do Fundo de Participação dos Municípios.”



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 100, caput e parágrafos, e 160, da Constituição da República. Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, que (eDOC 12, p. 10):



    “Constata-se, pois, que não existe qualquer possibilidade legal para se fracionar o precatório Não há possibilidade de qualquer digressão sobre o assunto, a questão está em fase de quitação. 



    2.1 Ao determinar o desmembramento do precatório, a decisão recorrida, além de diversos princípios, infringiu também o direito adquirido de o Recorrente pagar o valor inscrito na época oportuna, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 



    3.Ademais, no caso dos autos, está sendo determinado sequestro de repasses do FPM, caso não haja pagamento do RPV no prazo legal, situação que não se confunde com o "preterimento do direito de precedência" ou quebra da ordem de preferência, pois somente está hipótese seria capaz de justificar o sequestro de verbas públicas, nos termos do disposto no § 20, do art. 100; da CF/88; na redação dada pela EC nº 30/00 . “ 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, assim decidiu (eDOC 7, p. 4, 6): 



    “Ademais, não se trata de fracionamento de precatório, mas, conforme esclarecido pela autoridade indigitada coatara, de existência de créditos distintos, um, relativo ao valor da execução e outro, relativo aos honorários de sucumbência, devidos ao advogado e fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante da execução, contra o qual foi expedida a ordem de sequestro.”



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual se admite a expedição de RPV para pagamento de honorários sucumbências, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 47 do STF assim redigida:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com o RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário com a finalidade de assentar a possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais é medida que se impõe. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1076464 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.017.356-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    Ademais, percebe-se que o acórdão recorrido não diverge da posição adotada no Tema 231 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 597.092, de minha relatoria, DJe 29.09.2023, com a seguinte tese de julgamento: “É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do §4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente